Tribunal: TJPA
Processo: 0005084-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005084-05.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE JOAQUIM BOULHOSA E DORALICE TAVARES BOULHOSA, FRANCISCO TAVARES BOULHOSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O embargante não impugnou especificamente os fundamentos do Acórdão embargado.

2.

Por este motivo, verifica-se hipótese de não conhecimento dos Embargos de Declaração, diante de violação ao princípio da dialeticidade, ocasionando ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III do CPC.

3.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por ESPÓLIO DE JOAQUIM BOULHOSA e DORALICE TAVARES BOULHOSA representado pelo inventariante FRANCISCO TAVARES BOULHOSA, em Ação de Cobrança, movido em face do IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (id. 5804751) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, sendo concedido provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação de Cobrança interposta por Francisco Tavares Boulhosa na qualidade de representante do Espólio de Joaquim Boulhosa e Doralice Tavares Boulhosa, alegando que sei pai aposentado no cargo de adjunto de promotor publico do Ministério Público do Estado, possui direito ao recebimento de parcelas devidas a título de reescalonamento, em razão da paridade com os servidores da ativa, com fundamento na EC 19/98. Requerendo a procedência do pedido.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação alegando que a sentença
a quo
foi fundamentada em causa diversa da pedida pelo autor, que era a equiparação de escalonamento, visando o pagamento de abono instituído pela resolução nº 004/2004, argumentando que houve violação ao princípio da congruência disposto no art. 492 do CPC. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

Em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo concedido provimento.

Contra esta decisão, a parte opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão no que se refere a aplicação do prazo prescricional, alegando que há um protocolo de requerimento administrativo nº 12039/2004, interposto pela viúva do ex-servidor, perante o Ministério Público Estadual, o qual ainda não foi respondido, alegando que a interposição do requerimento suspendeu a contagem do prazo prescricional com fundamento no art. 4º do decreto nº 20.910/32, devendo ser a prescrição contada a partir dos cinco anos anteriores a data da interposição do requerimento administrativo. Requerendo o provimento dos presentes aclaratórios.

Conforme certidão (id. 6234124), apesar de devidamente intimado o embargado deixou o prazo transcorrer,
in albis,
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento dos aclaratórios, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator não deverá conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em sede de apelação, o recorrente manifestou-se somente acerca da fundamentação da sentença de primeiro grau, alegando violação ao princípio da congruência, no entanto, não houve qualquer questionamento referente a prescrição, menos ainda referente a suspensão de prazo prescricional.

Ademais, mesmo não sendo discutida em Apelação o tema da prescrição, o julgado embargado manifestou-se adequadamente sobre o assunto, por ser matéria de ordem pública, que pode ser apreciada de ofício pelo magistrado, estando superada a questão, não havendo qualquer discussão sobre suposta suspensão de prazo prescricional. Conforme trecho do julgado:

“Diante do exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada, dando procedência a ação para: determinar o pagamento das diferenças remuneratórias, na devida proporção do cargo ocupado pelo servidor
de cujus
, adjunto de promotor, nos termos do art. 45, §2º, da Lei n° 3.346/65 e
observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação;
modular a aplicação de juros e correção monetária a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ; e fixar honorários advocatícios nos termos do § 3º, artigo 85, do CPC, a serem arbitrados após a devida liquidação.” (grifado)

Pois bem, verifica-se que o embargante em momento algum impugnou os pontos específicos do Acórdão, limitando-se a alegar que houve a suspensão do prazo prescricional, o que claramente não configura omissão, sendo observado violação ao princípio da dialeticidade.

Motivo pelo qual não merece acolhimento os Embargos de Declaração, sendo inclusive, este o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR AS RAZÕES CONSTANTES NO ACÓRDÃO GUERREADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não houve omissão, contradição, ou obscuridade no Acórdão objurgado.

2. O embargante deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado, apresentando novidade recursal.

3. Cabe ao juízo decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

4. Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-PA, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Diracy Nunes Alves, data de julgamento: 18.10.2021, data de publicação: 27.10.2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022